Tribunal: STF
Processo: ARE 1215636
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO. 
    1. Em 24 de setembro de 2020, assim me pronunciei:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE – DISCUSSÃO RESTRITA À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Estes embargos de divergência voltam-se a impugnar acórdão mediante o qual a Primeira Turma não conheceu do agravo interno. Eis a ementa:
    AGRAVO – OBJETO – IMPUGNAÇÃO – DEFICIÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Visando o recurso reformar certa decisão, as razões devem estar direcionadas a infirmá-la. O descompasso entre o fundamento consignado no ato atacado e a minuta do agravo interno conduz, por si só, ao não conhecimento deste último. Precedente: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 598.609/MG, relatado no Pleno pelo ministro Edson Fachin em 16 de dezembro de 2016, acórdão pendente de publicação. 
    Indica-se como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão formalizado no julgamento dos embargos de declaração no agravo interno nos embargos de divergência nos embargos de declaração na questão de ordem no agravo de instrumento nº 379.292, da minha relatoria, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 8 de agosto de 2017. No tocante à concessão da ordem de habeas corpus de ofício, articula-se com a existência de discrepância entre a decisão embargada e acórdãos formalizados por ambas as Turmas.
    O Ministério Público do Estado do Paraná, em contrarrazões, aponta inviável o recurso.
    2. O artigo 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, devendo a parte comprovar a discrepância com certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados – situação não verificada.
    O entendimento do Plenário é no sentido de inadmitir embargos de divergência contra pronunciamento por meio do qual não apreciada matéria de mérito:
    AGRAVO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. Descabem os embargos de divergência contra pronunciamento em que não se tenha examinado a matéria de mérito. [...] 
    (Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 850.405, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 de maio de 2017.) 
    3. Havendo o recorrente interposto estes embargos de divergência contra acórdão no qual examinados pressupostos específicos de admissibilidade, que não dizem respeito ao mérito, tenho-os como inadmissíveis e não os recebo.
    4. Publiquem.
    A embargante alega obscuridade no julgado. Sustenta não estar claro se ausente a comprovação da existência do dissídio jurisprudencial ou a realização do cotejo analítico. Alega omissão quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício.
    O embargado, em contrarrazões, sustenta a inexistência de vício na decisão recorrida.
    2. A peça, subscrita por profissional da advocacia regularmente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    Neguei seguimento aos embargos de divergência ante à inexistência, na decisão embargada, de análise de matéria de mérito, na forma da jurisprudência do Supremo. 
    No mais, observem a organicidade do Direito. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal. Descabe valer-se de simples requerimento – tendo em vista o decidido no presente recurso – com a roupagem de habeas corpus, cuja admissão implicaria, em última análise, queima de etapas. 
    3. Conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator